Tribunal: TJSP
Processo: 1075487-52.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Indenizatória – Erro Médico – Autor que sofre queda quando levado para banho, apesar de acompanhado por enfermeiro, sofrendo inúmeros ferimentos, inclusive com a necessidade de suturas – Não demonstração da imperícia do nosocômio – Prontuário hospitalar indicando que todos os dias era o paciente levado para banho, com a utilização de cadeira adequada, seguindo os protocolos de segurança –

Ementa:
Indenizatória – Erro Médico – Autor que sofre queda quando levado para banho, apesar de acompanhado por enfermeiro, sofrendo inúmeros ferimentos, inclusive com a necessidade de suturas – Não demonstração da imperícia do nosocômio – Prontuário hospitalar indicando que todos os dias era o paciente levado para banho, com a utilização de cadeira adequada, seguindo os protocolos de segurança – Fatalidade que não pode ser imputada ao requerido, por não caracterizada a culpa, em qualquer de seus aspectos - Sentença mantida – Recurso não provido.